Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001838-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), ANDERSON ARRUDA PAULA - CPF: 011.542.771-60 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO REDIBITÓRIO EM IMÓVEL NOVO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LOCAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL ÀS EXPENSAS DA CONSTRUTORA ATÉ O TÉRMINO DOS REPAROS – PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela.

Verifica-se que o fundamento da pretensão autoral reside na alegação de existência de vícios redibitórios, haja vista que, alguns meses após a entrada no imóvel, constatou diversas infiltrações, dentre outras intercorrências.

Compulsando os autos de origem - os quais tramitam em meio digital e, por isso, podem ser utilizados na presente decisão (CPC, art. 1.017, § 5o), - verifica-se que a parte autora firmou contrato de compra e venda para aquisição do imóvel localizado no Condomínio Residencial Terra Nova e que solicitou laudo técnico, lavrado pelo engenheiro responsável Alber Vitorino da Silva, que apontou fissuras, trincas e rachaduras, dando como causa provável o recalque de estruturas/fundação, por ação de cargas que podem não ter sido previstas para o mesmo.

Constata-se, assim, tanto a probabilidade do direito quanto o risco de dano se permanecer no imóvel, sendo certo que a não realização de consertos implicará em maior comprometimento do imóvel que já se encontra inabitável, mostra-se pertinente a responsabilização da agravante pelo custeio dos valores relativos aos alugueis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA e RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Obrigação de Fazer no 1017252-49.2019.8.11.0002, movida em seu desfavor por ANDERSON ARRUDA PAULA, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que as requeridas arquem com o pagamento de alugueis ao autor, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação do imóvel situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, o qual deverá ser comprovado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa (art. 537, do CPC).

Em suas razões, alegam os agravantes que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época.

Afirmam que os imóveis não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes e que, embora o Agravado não tenha realizado ampliações na sua residência, sua unidade foi atingida, de maneira reflexa, pelos danos decorrentes das ampliações erigidas de maneira irregular pelos vizinhos.

Defendem a inexistência de provas que imputem a causa e responsabilidade pelos danos evidenciados nos imóveis às Agravantes, bem como a ausência de perigo de dano, uma vez que o Agravado não está mais morando no imóvel.

Sustentam que o feito necessita de dilação probatória, imprescindível à aferição das causas e das responsabilidades pelos problemas constatados nos imóveis; a irreversibilidade dos pagamentos de aluguel mensal; a ausência de hipossuficiência técnica do agravado e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Assim, pedem pela concessão da tutela de urgência para obstar, desde logo, o pagamento de aluguel mensal e demais acessórios da locação, até o julgamento final do presente recurso ou, subsidiariamente, até a apresentação do laudo pericial nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada pelo Condomínio.

No mérito, requerem seja provido o recurso para afastar, em definitivo, a concessão da tutela de urgência, bem como para determinar a impossibilidade de acolhimento do pedido de inversão do ônus da prova, haja vista a ausência dos requisitos estatuídos na legislação consumerista e processual para tanto.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 34070061).

Contraminuta da parte agravada (ID 36725462).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ANDERSON ARRUDA PAULA em face de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE SPE LTDA., aduzindo que adquiriu das requeridas o imóvel no. 544, localizado no Condomínio Residencial Terra Nova, na comarca de Várzea Grande/MT.

Alega que, recentemente, foram realizadas vistorias e laudos em decorrência do aparecimento de rachaduras e deslocamentos de paredes e piso no referido condomínio, tendo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil constatado que o problema estrutural dos imóveis é gravíssimo, decorrentes de falhas na construção do muro de contenção, bem como em razão da composição do solo e do aterramento ter sido feito sem sistema de drenagem, com solo inadequado para edificação e sem muro de arrimo, o que tem ocasionado séria instabilidade do local em determinada parte do terreno.

Ressalta que a sua residência está localizada na faixa do terreno que está sob risco de colapso, e, ainda, que a despeito da determinação exarada pela Defesa Civil para desocupação do imóvel imediatamente, não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma nova residência.

Ajuizou a demanda pugnando pela concessão de tutela de urgência para que as requeridas sejam compelidas a custear o aluguel de um imóvel similar ao de sua titularidade, no valor mensal de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), bem como o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de despesas com mudança e adequação do imóvel locado.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e deferiu em parte o pleito para determinar que as requeridas arquem com o pagamento de alugueis ao autor, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação do imóvel situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, o qual deverá ser comprovado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa (art. 537, do CPC).

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem (art. 300, do CPC).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela pelo Juízo de origem.

A relação existente neste caso se sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 2o 1 e 3o 2 do mencionado diploma legal.

Assim, deve-se primar pela facilitação da defesa do consumidor, sendo certo que a inversão do ônus da prova permite que lhe seja dada a possibilidade de participar no processo de forma mais equilibrada, importando em igualdade material no âmbito processual.

Nesse contexto, nas ações civis que visam a reparação dos danos causados ao consumidor, o juiz, verificando a verossimilhança da alegação da vítima ou a sua hipossuficiência, e seguindo as regras de experiência, poderá determinar a inversão do ônus da prova, como o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Logo, a inversão do ônus probatório não é absoluta e automática, cabendo ao juiz analisar a relação jurídica existente entre as partes, em observância aos requisitos da verossimilhança da alegação do consumidor ou da sua hipossuficiência.

Dito isto, verifica-se dos autos que o imóvel de propriedade do autor/agravado, construído pelas requeridas/agravantes, está apresentando sérios riscos de estrutura, surgindo a necessidade de intervenção imediata e afastamento de pessoas das unidades residenciais, incluindo a do agravado, conforme se verifica da farta documentação acostada aos autos.

Em decorrência disso, pretendeu o autor obter tutela de urgência para que a requerida seja compelida a arcar com o pagamento de aluguel no valor de R$ 2.450,00, tendo o magistrado determinado a apresentação do valor locatício em imóveis de igual natureza, situado no referido condomínio, ocasião em que foi apresentado contrato de locação, com valor mensal de R$ 1.800,00, razão pela qual o magistrado deferiu o pagamento de aluguel no montante de R$ 1.500,00.

Conforme a sistemática do novo Código de Processo Civil, as tutelas - satisfativa e cautelar - foram reunidas em um único dispositivo, apresentando um requisito comum, a probabilidade do direito, e outro variável conforme a natureza da medida que se almeja: o perigo de dano, quando satisfativa; e o risco ao fim útil do processo, quando cautelar.

Dispõe o art. 300 da Lei Adjetiva Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A respeito, leciona a doutrina:

“Duas situações distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. (...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 930-931)

Destaca-se, dessa feita, que nos termos das regras processuais sobre a concessão de tutela de urgência, conforme entendimento pacífico dos Tribunais, exige-se a presença concomitante de todos os requisitos, sendo que a inexistência de apenas um já é suficiente para a negativa da liminar pleiteada.

No caso em apreço, como visto por intermédio do relatório, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés arquem com o pagamento do aluguel do imóvel locado pelo autor, enquanto perdurar os vícios no imóvel, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00.

Para tanto, a parte agravante sustenta que os imóveis foram entregues sem vícios e que os proprietários não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes e que, embora o Agravado não tenha realizado ampliações na sua residência, sua unidade foi atingida, de maneira reflexa, pelos danos decorrentes das ampliações erigidas de maneira irregular pelos vizinhos.

Defende a inexistência de provas que imputem a causa e responsabilidade pelos danos evidenciados nos imóveis às Agravantes, bem como a ausência de perigo de dano, uma vez que o Agravado não está mais morando no imóvel.

Contudo, compulsando os autos de origem - os quais tramitam em meio digital e, por isso, podem ser utilizados na presente decisão (CPC, art. 1.017, § 5o), - verifica-se que a parte autora firmou contrato de compra e venda para aquisição do imóvel localizado no Condomínio Residencial Terra Nova (ID 26042546 da origem).

Denota-se dos documentos que acompanham a inicial que o autor solicitou laudo técnico, lavrado pelo engenheiro responsável Alber Vitorino da Silva, que apontou fissuras, trincas e rachaduras, dando como causa provável o recalque de estruturas/fundação, por ação de cargas que podem não ter sido previstas para o mesmo. (ID 26042550 da origem)

Ainda, requereu perante a defesa civil do município, a realização de vistoria técnica para avaliar a situação da edificação, cujo relatório de ocorrência no. 108/2019 apontou que os imóveis vêm apresentando rachaduras e fissuras de grande monta nas residências onde os terrenos fazem limite com o muro de arrimo do condomínio e, por fim, recomendou a que em caso de grandes precipitações pluviométricas, os imóveis sejam desocupados até o reparo e liberação do local, pela construtora ou empresa particular. (ID 26042551 da origem).

Ainda consta a notificação encaminhada pela Coordenadoria da Defesa Civil de intervenção imediata do acesso e permanência de pessoas nas 54 (cinquenta e quatro) unidades residenciais do condomínio até que seja realizada uma perícia técnica detalhada e ateste a estabilidade das edificações e aterro. (ID 260425553 da origem)

Verifica-se, assim, tanto a probabilidade do direito quanto o risco de dano se permanecer no imóvel, sendo certo que a não realização de consertos implicará em maior comprometimento do imóvel que já se encontra inabitável.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU O PLEITO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA SEGURADORA DEMANDADA E DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INSUBSISTÊNCIA. VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO RISCO INTEGRAL. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE ALGUNS DOS DANOS NO IMÓVEL SÃO DECORRENTES DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS. REQUISITOS NECESSÁRIOS À MEDIDA DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. IMÓVEL INABITÁVEL. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM ADIMPLIR AS PARCELAS DE ALUGUEL MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA EFETIVA APENAS SE DESCUMPRIDA A LIMINAR. MEDIDA COERCITIVA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PREVISÃO LEGAL DE PROTEÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INSTRUMENTO ADEQUADO PARA INFLUIR NA VONTADE DA RÉ. DECISÃO FUNDAMENTADA E QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO. INSURGÊNCIA QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INACOLHIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS. EXEGESE DO ART. 6o, VIII, DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento n. 4021677-48.2018.8.24.0000, Rel. Des. André Luiz Dacol, Sexta Câmara de Direito Civil, Julgado em 14/05/2019).

Por todos esses fundamentos, mostra-se pertinente a responsabilização da agravante pelo custeio dos valores relativos aos alugueis.

Aliás, observa-se que a questão trazida neste recurso relativa ao pagamento do aluguel é a mesma tratada no recurso de agravo de instrumento no 1018712-77.2019.8.11.0000 aforado via PJE – Processo Judicial Eletrônico pelo agravado, ora recorrido e que, inclusive, já se encontra com pedido liminar apreciado nos seguintes moldes:

“Com essas considerações, nos termos do art. 8o c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA para fixar o aluguel no patamar de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para o Agravante até julgamento definitivo deste Recurso.”

Portanto, e até para não causar tumulto processual, entendo que deve ser aplicada a este recurso a decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento no 1018712-77.2019.8.11.0000.

Diante de tais constatações, nos limites desta cognição sumária, entendo por bem manter a decisão primeva.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020